Tribunal: TCU
Processo: 007.081/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) COMANDO DA AERONÁUTICA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1926/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 025.435/2021-3

Inteiro teor:
Acórdão 99/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, considerando que a unidade jurisdicionada informa que remanescem questões operacionais a serem resolvidas para o atendimento das deliberações contidas nos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do acórdão 1.926/2022, mantidas pelo Acórdão 3516/2023-TCU-Primeira Câmara , envolvendo, também, outros órgãos, que poderão ser solucionadas em 90 dias, ACORDAM, por unanimidade, em conceder novo e improrrogável prazo de 90 dias, contados do término da última prorrogação concedida pelo ministro presidente (despacho à peça 25) , para o cumprimento do disposto nos referidos itens do acórdão em questão. 1. Processo TC- Processo 007.081/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão/: Ministério da Defesa - Comanda da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.